Tribunal: TJSP
Processo: 1015729-59.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO - Impagos os aluguéis e encargos da locação - Ausente prova do pagamento do débito (ônus que incumbia ao Embargante-Executado) - Presente a liquidez da obrigação no título executivo extrajudicial - Cabível a execução do valor - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E DE EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, "sem condenação ao pagamento de custas, em razão da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO - Impagos os aluguéis e encargos da locação - Ausente prova do pagamento do débito (ônus que incumbia ao Embargante-Executado) - Presente a liquidez da obrigação no título executivo extrajudicial - Cabível a execução do valor - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E DE EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, "sem condenação ao pagamento de custas, em razão da gratuidade da justiça" - Cabível a condenação do Embargante-Executado ao pagamento das verbas da sucumbência (o que não se confunde com a imediata execução daquele valor, que depende da comprovação da perda da condição de pobre) - Sentença contém erro material (julgou extinta a "reconvenção", mas inexiste pleito reconvencional) - RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR O EMBARGANTE-EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA EMBARGADA-EXEQUENTE (FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, A QUE FOI ATRIBUÍDO O VALOR DE R$ 287.697,33), OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL, E AFASTADA (DE OFÍCIO) A EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO CONSIGNADA NA SENTENÇA (POIS INEXISTE PLEITO RECONVENCIONAL)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015729-59.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI e
PREVHAB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é apelado ULYSSES LALUCE
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram (de ofício) a extinção da
reconvenção consignada na sentença (pois inexiste pleito reconvencional), e deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Heber Mendes Batista
Apelante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A.
Apelado: Ulysses Laluce Júnior
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO -
Impagos os aluguéis e encargos da locação - Ausente
prova do pagamento do débito (ônus que incumbia ao
Embargante-Executado) - Presente a liquidez da
obrigação no título executivo extrajudicial - Cabível a
execução
do
valor
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO,
E
DE
EXTINÇÃO
DA
RECONVENÇÃO, “sem condenação ao pagamento
de custas, em razão da gratuidade da justiça” - Cabível
a condenação do Embargante-Executado ao pagamento
das verbas da sucumbência (o que não se confunde
com a imediata execução daquele valor, que depende
da comprovação da perda da condição de pobre) -
Sentença contém erro material (julgou extinta a
“reconvenção”, mas inexiste pleito reconvencional) -
RECURSO
DA
EMBARGADA-EXEQUENTE
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONDENAR O EMBARGANTE-EXECUTADO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS, ALÉM DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DO
PATRONO
DA
EMBARGADA-EXEQUENTE
(FIXADOS
EM
10% DO VALOR DA CAUSA, A QUE FOI
ATRIBUÍDO O VALOR DE R$ 287.697,33),
OBSERVADA A GRATUIDADE PROCESSUAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E AFASTADA (DE OFÍCIO) A EXTINÇÃO DA
RECONVENÇÃO
CONSIGNADA
NA
SENTENÇA
(POIS
INEXISTE
PLEITO
RECONVENCIONAL)
Voto no 25336
Trata-se de apelação interposta pela Embargada-Exequente
contra a sentença de fls.590/600, prolatada pelo I. Magistrado Heber Mendes Batista
(em 20 de fevereiro de 2019), que julgou improcedentes os “embargos à execução” e
extinta a “reconvenção”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, condenando o Embargante-Executado ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da Embargada-Exequente (fixados em 10% do valor da
causa a que foi atribuído o valor de R$ 287.697,33), observada a gratuidade
processual, e “sem condenação ao pagamento de custas, em razão da gratuidade da
justiça”.
O Embargante-Executado opôs embargos de declaração
(fls.623/644), que foram rejeitados (fls.702). Em seguida, a Embargada-Exequente
apelou.
Alega que não preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício da gratuidade processual ao Embargante-Executado, que cabível a
condenação do Embargante-Executado ao pagamento das custas e despesas
processuais, que deve o processo ser extinto com resolução de mérito (e não com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), e que diminuto o
valor dos honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso, para a extinção do
processo com resolução de mérito (com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil), para a revogação do benefício da gratuidade processual, para a
condenação do Embargante-Executado ao pagamento das custas e despesas
processuais, e para a majoração do valor dos honorários advocatícios (fls.645/663).
Contrarrazões a fls.669/683.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese.
Anoto, de início, que a sentença contém erro material: julgou
extinta a “reconvenção”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, mas inexiste pedido reconvencional na petição apresentada pela Embargada-
Exequente (fls.534/571). Assim, afasto (de ofício) a extinção da reconvenção
consignada na sentença, notando-se que julgados improcedentes os embargos à
execução (com resolução do mérito), com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil (nos termos do dispositivo da sentença).
Em relação ao pedido de revogação da gratuidade processual
concedida ao Embargante-Executado, o artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil1, possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à
pessoa natural) mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das
custas e despesas processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa
(iuris tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o
que não impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira
daquele que pleiteia a concessão do benefício.
A decisão de fls.531 concedeu o benefício da gratuidade
processual ao Embargante-Executado, e pleiteada a revogação do benefício pela
Embargada-Exequente (na contestação de fls.534/571).
Certo que a decisão que concede a isenção firma a presunção
(relativa) de carência de recursos financeiros, que deve ser infirmada pela parte
contrária (a quem incumbe comprovar a modificação da capacidade financeira do
beneficiário), o que não ocorreu, notando-se que as alegações de que o Embargante-
Executado “é empresário experiente (...) reside em local privilegiado (...) contratou
advogado particular renomado” (fls.536) não comprovam alteração da capacidade
financeira apta a revogar o benefício da gratuidade processual, o que torna incabível
o acolhimento do pedido de revogação.
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3° Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a concessão do benefício da gratuidade
processual não impossibilita a condenação ao pagamento das verbas da
sucumbência, o que não se confunde com a imediata execução daquele valor (que
depende da comprovação da perda da condição de pobre), o que torna de rigor a
condenação do Embargado-Executado ao pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade processual.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, razoável o
valor fixado em favor do patrono da Embargada-Exequente - 10% do valor da causa
(a que foi atribuído o valor de R$ 287.697,33), ante a natureza da causa e o trabalho
desenvolvido (nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo
Civil).
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, afasto (de ofício) a extinção da reconvenção
consignada na sentença (pois inexiste pleito reconvencional), e dou parcial
provimento ao recurso, para condenar o Embargante-Executado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da
Embargada-Exequente (fixados em 10% do valor da causa), observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator